Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701259-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YAN SOARES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado YAN SOARES SILVA, em seu favor, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva. Narra que cumpre pena de 37 (trinta e sete) anos e 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática de crimes de roubo qualificado, encontrando-se recolhido no PDF I, com bom comportamento. Afirma que os delitos foram praticados em menos de 24h e consumados geograficamente em regiões administrativas distintas, mas na mesma unidade da federação (Planaltina e Arapoanga, ambas no DF). Sustenta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva, em face da presença dos critérios objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal, nos termos da jurisprudência do STJ. Caso não seja reconhecida a pretensão, pugna pela unificação das penas, com redução de 1/6 a 1/3 da reprimenda total. Ao final, requer o deferimento do pedido. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 43691429, noticiando que está patrocinando seus interesses em juízo, cuja pretensão não foi apresentada ao juízo da execução e não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o reconhecimento da continuidade delitiva, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância e, ademais, a defesa técnica concluiu que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:17:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator